Tribunal: TCU
Processo: 021.583/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9139/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 021.583/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cidiclea Fernandes Cardoso (XXX.513.583-XX); Danielle Vaz de Souza (XXX.215.327-XX); Francisca Moraes Cordovil (XXX.225.002-XX); Karmian Maria Wagner (XXX.902.741-XX); Katia Maria Rodrigues Gomes (XXX.880.231-XX); Kelly Angelita Wagner (XXX.832.111-XX); Patricia Freitas Cardoso Martins (XXX.987.193-XX); Rosa Maria Ferreira Matos (XXX.029.073-XX); Salviana Fernandes Cardoso (XXX.160.403-XX); Silvana Fernandes Cardoso Soares (XXX.482.193-XX); Silvania Fernandes Paixao (XXX.962.173-XX); Silvanira Fernandes Cardoso (XXX.962.093-XX); Simone Cristine Vaz de Souza (XXX.384.261-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.